Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-58.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO BANCO DO BRASIL: ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.

VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA N
ÃO
VERIFICADO
.
LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO
.

PRELIMINARES REJEITADAS.

AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PASSIVA
. CORRETORA. EXCLUSÃO DA LIDE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA.
LAUDO PERICIAL.

INEXISTÊNCIA
DE NEXO CAUSAL
ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ ALEGADA
. DOENÇA DEGENERATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança
c/c
indenização por danos morais, proposta em razão da negativa de cobertura securitária por invalidez permanente supostamente decorrente de acidente pessoal. O autor alegou nexo causal entre queda sofrida em 2006 e a posterior invalidez.

II. Questão em discussão

Nas preliminares alegadas verificar se a peça recursal atende à exigência de dialeticidade
; se houve
cerceamento de defesa pela designação de perita médica sem especialidade em ortopedia
, bem como se
configura a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., na condição de estipulante do contrato de seguro
. No mérito
saber se restou comprovado o nexo causal entre o acidente relatado e a invalidez permanente, de modo a ensejar a obrigação de indenizar da seguradora e eventual reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A peça recursal atendeu aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O alegado cerceamento de defesa não se confirma, uma vez que a perícia foi realizada por profissional habilitada, com atuação como médica legista e perita judicial, e fundamentada em exames e literatura médica especializada, não havendo prejuízo demonstrado à parte.

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi acolhida, pois a instituição atuou unicamente como estipulante e corretora da apólice, sem participação na regulação do sinistro, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O
laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente descrito e a invalidez alegada, identificando patologias de natureza degenerativa expressamente excluídas da cobertura contratual. Assim, não havendo obrigação da seguradora de indenizar, tampouco se configura o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Não se verifica ausência de dialeticidade quando a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Não configura cerceamento de defesa a realização de perícia por profissional habilitado, ainda que não especialista na área da patologia, quando há fundamentação técnica e possibilidade de contraditório.

A estipulante que não integra grupo econômico da seguradora nem participa da regulação do sinistro é parte ilegítima para responder a ação de cobrança de seguro.

A inexistência de nexo causal entre o acidente e a invalidez, aliada à natureza degenerativa
da doença
, afasta a cobertura securitária e o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada
improcedente com condenação
do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$2.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante
argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a
perícia foi realizada por médica ginecologista e obstetra, quando deveria ter sido conduzida por médico ortopedista, especialista na área objeto da demanda.

No mérito, alega a
existência de nexo causal entre o acidente sofrido e sua invalidez, conforme laudos médicos e declarações juntadas aos autos
.

Afirma que houve negativa indevida da segurador
a.

Requer a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de
R$10.000,00 e indenização securitária na quantia de
R$162.153,47.

Nas Contrarrazões,
o apelado
Banco do Brasil S.A.
, em preliminar, sustenta sua ilegitimida
de passiva

por ser mero estipulante e corretor da apólice
.

No mérito, aduz a
ausência de nexo causal entre o acidente e a invalidez do autor, bem como a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

A apelada

Brasilseg
Companhia de
Seguros
, em preliminar aponta a
inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.

No mérito, ressalta
a regularidade da negativa securitária e a inexistência de cerceamento de defesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
es:

Da
ausência de dialeticidade
:

Ao contrário do que sustenta o apelado, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Do
c
erceamento de defesa
:

O apelante alega
que houve
cerceamento de defesa,
argumentando que a perícia deveria ter sido realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia, e não por médica ginecologista e obstetra.

Entretanto,
a profissional designada
nos autos
, além de sua formação em ginecologia e obstetrícia, atua como médica legista e perita judicial, com experiência comprovada em avaliação de lesões corporais e incapacidades. Seu laudo fundamenta-se em elementos objetivos constantes dos autos, como exames de imagem e literatura médica especializada, evidenciando capacitação técnica para emissão do parecer.

Ademais, o apelante pôde apresentar quesitos, impugnar o laudo e juntar parecer técnico, exercendo integralmente o contraditório. A perita respondeu de forma fundamentada aos quesitos complementares, reafirmando suas conclusões iniciais.

Nesse contexto, não se verifica prejuízo à defesa que justifique a anulação da sentença e a realização de nova perícia, especialmente porque o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base em outros elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

A propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NÃO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: A perícia realizada por profissional habilitado, ainda que não especialista na área específica da patologia, é válida, salvo comprovação de erro técnico que comprometa o laudo.
(...).
(N.U 1000989-68.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2025,
publicado
no DJE 23/02/2025)
.

Preliminar
afastada
.

Da
ilegitimidade passiva d
o

apelado

Banco do Brasil s.a.

O apelante sustenta que o banco possui ilegitimidade passiva, por atuar apenas como estipulante e corretor da apólice.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a corretora de seguros, quando atua exclusivamente como intermediadora da contratação, sem participar da regulação do sinistro, e não integra o grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva.

Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados:

“(...) Estando em discussão a tese de legitimidade da corretora de seguros, com fundamento na suposta formação de grupo econômico entre ela e a seguradora
contratada, o Tribunal de origem emitiu juízo claro, fundamentado e coerente sobre a controvérsia (fls. 229/230):

Consoante documentos de fls. 87/114 1 é certo que a corre figurou no contrato como Corretora.

Sua atuação, portanto, se resume a mera intermediária,

mera terceira, assemelhada a uma estipulante.

Nada

mais do que isso.

Ademais, não é dele, do Banco (ou Corretora), a obrigação e pagar indenização decorrente de contrato de seguro, pois esse foi feito entre o autor e a Companhia de Seguros. Não se vislumbra, com a devida vênia, qualquer atuação irregular do Banco que pudesse ensejar a sua solidariedade, com a Seguradora.

Evidente, assim, a sua ilegitimidade. Não é o Banco quem garante o pagamento da indenização avençada na apólice, mas sim, a Companhia Seguradora, que foi integrada no polo passivo da lide.

(...)

Dessa forma, uma vez que a requerida atuou apenas na qualidade de mera intermediária, intermediadora, sem que estivesse a garantir qualquer pagamento de indenização, inexistindo prova de conduta irregular sua a ser reconhecida, não há motivo para se imputar tal responsabilidade a ela, razão
porque
é de ser decretada a extinção do feito, ante a ilegitimidade passiva constatada. Vencida essa questão, passo ao exame do recurso da Cia. Seguradora. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.026.059 - SP (2016/0316766-7) RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 05/04/2017)
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDENAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTE (IEA). CORRETORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. APÓLICE COLETIVA DE CAPITAL GLOBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSOS PROVIDOS.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A BB Corretora de Seguros atuou exclusivamente como intermediadora da contratação do seguro, sem integrar o grupo econômico da seguradora nem participar da regulação do sinistro, o que afasta sua legitimidade passiva.
(...).
Tese de julgamento:

1. A corretora de seguros que atua exclusivamente como intermediadora da contratação, sem participação na regulação do sinistro ou no grupo econômico da seguradora, não possui legitimidade passiva para responder por indenização securitária.

(N.U 1003908-95.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
publicado
no DJE 29/05/2025)
.

Nos autos, não se evidencia qualquer conduta do Banco do Brasil S.A. além da intermediação típica, tampouco atuação na negativa do sinistro.

Assim,
acolho a preliminar
para excluí-lo do polo passivo, com extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2
.
Do mérito

O autor ajuizou a presente Ação
alegando ter contratado, em 1994, apólice de seguro de vida junto à extinta Companhia de Seguros Aliança do Brasil, por intermédio do Banco do Brasil, com cobertura para invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente pessoal.

Afirma que, em fevereiro de 2006, sofreu queda de escada que provocou trauma na coluna, resultando em incapacidade laboral. Após cirurgia em 2007 e concessão de auxílio-doença pelo
INSS, solicitou, em 2017, a indenização securitária, a qual foi negada sob a justificativa de que a lesão teria natureza degenerativa, não coberta pela apólice.

Requer a condenação das
apeladas
ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 e
cobertura
securitária
no montante
de R$162.153,47.

As rés, por sua vez, sustentam ausência de nexo causal entre o acidente e a invalidez, além de defenderem a legitimidade da negativa com base nas cláusulas contratuais.

O feito foi julgado improcedente.

Consta nos autos laudo pericial, datado de
18-12-2023
, no qual a perita afirmou:

“
Diante da reanálise dos documentos médicos apresentados nos autos e no dia da perícia médica presencial e o levantamento bibliográfico, pode-se afirmar que indivíduos que sofreram trauma de alta energia, como queda de altura, frequentemente apresentam múltiplas lesões, como em tecidos moles, hematomas de órgãos internos, entre outros. No caso em particular, foram identificadas apenas alterações comuns do desgaste natural das estruturas da coluna vertebral no primeiro exame de imagem apresentado, sem nenhum sinal que possa afirmar a causa traumática, além das afirmações de outros profissionais médicos quanto a origem degenerativa das alterações anatômicas e funcionais da coluna vertebral.
Portanto, ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo entre a patologia da coluna lombar e o relato do acidente em fevereiro de 2006
”
.

A apólice (no 13018) estabelece cobertura para invalidez permanente por acidente pessoal, conforme certificado individual anexado (Id. 66829458). Sem a devida comprovação do
nexo causal entre o acidente e a invalidez, inexiste obrigação da seguradora quanto ao pagamento da indenização, haja vista tratar-se de doença degenerativa, expressamente excluída da cobertura.

A negativa foi fundamentada em cláusulas contratuais objetivas e
laudo
técnico, sem qualquer demonstração de conduta abusiva ou desrespeitosa por parte das rés.

Assim,
n
ão havendo prova inequívoca de que a invalidez decorre
u
de acidente pessoal, nos moldes do contrato, não se configura o dever de indenizar.

Sobre a matéria
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. ARTROSE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS CONTRATOS SECURITÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apólice de seguro restringe a cobertura a eventos acidentais externos, fortuitos e imprevisíveis, que resultem, de forma direta e imediata, em invalidez, mas não abrange doenças degenerativas.

4. A perícia médica concluiu que a artrose no joelho esquerdo do autor é decorrente de processo degenerativo natural, sem relação com evento acidental, o que afasta o nexo de causalidade.

5. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que doenças degenerativas não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária, exceto se comprovado agravamento específico por fator acidental.

6. O Contrato de Seguro deve ser interpretado de maneira restritiva, em conformidade com a literalidade de suas cláusulas. Não se aplica o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, visto que não há ambiguidade nas disposições convencionadas.

7. Não foi produzida prova
de que as atividades militares desempenhadas pelo apelante tenham sido a causa direta e imediata da patologia, sendo o desgaste articular resultado do envelhecimento e do uso habitual das articulações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O conceito de acidente pessoal em Contrato de Seguro abrange somente eventos externos, fortuitos e imprevisíveis, com nexo causal direto e imediato com a invalidez alegada.

2. Doenças de caráter degenerativo não configuram acidente pessoal para efeito de indenização securitária, salvo se houver prova inequívoca de agravamento advindo de fator acidental.

3. A interpretação de Contrato de Seguro deve observar a restrição literal das coberturas expressamente contratadas.
(...).
(N.U 1003389-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
publicado
no DJE 27/01/2025)
.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e nego provimento ao
R
ecurso.
Majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025